Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-77.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES DEFENSIVAS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE LATROCÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS E CONDIÇÕES PESSOAIS/SOCIAIS DOS MENORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DA DELIQUÊNCIA JUVENIL (RIAD). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, os recursos de apelação deverão ser recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade infracionais - em especial pelas versões extrajudiciais dos policiais; de adolescentes que estavam nas imediações; de um menor que também foi abordado; da outra vítima e dos adolescentes infratores e pelas versões judiciais dos infratores, dos policiais e da outra vítima, deve ser mantida a procedência da representação.
3. Ademais, comprovada a divisão de tarefas e comprovado que os menores sabiam que um deles portava uma faca, deve ser reconhecido que o risco da ocorrência de um resultado mais grave foi assumido por todos, sendo inviável falar em participação dolosamente distinta e em participação de menor importância, não havendo nos autos prova concreta de que os agentes teriam desígnios distintos.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
4.1. Em razão da gravidade dos atos infracionais praticados – análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e latrocínio –; em razão de terem sido praticados mediante violência/grave ameaça à pessoa e em razão das vulnerabilidades dos três menores, inviável alterar a medida de internação por outra mais branda.
5. É impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não prospera o pleito de abrandamento da medida socioeducativa aplicada na sentença.
6. A ausência de valoração da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.